Tribunal: CARF
Processo: 13982.720241/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720241/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.014 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
DEDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO.
Constatado que os valores apurados de créditos vinculados à receita tributada
no mercado interno, utilizados na dedução da contribuição devida do mês, são
inferiores àqueles informados no Dacon, correto o procedimento fiscal de se
utilizar o crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos legais.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA É DO SUJEITO PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
PRESCINDIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SELIC.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o dia,
contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora da
Administração.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720241/2016-80
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo os termos da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira , George da Silva Santos,
Catarina Marques Morais de Lima (substituta integral) e Ana Paula Giglio (Presidente
Substituta).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-009.765,
exarado pela 3a Turma da DRJ/09, em sessão de 27/10/2021, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa ao
Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativa – Mercado Interno, do 4o trimestre/2011.
A Manifestação de Inconformidade (fls 129/148) foi proposta contra o Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o valor de direito creditório pleiteado. Do total
requerido de R$ 1.441.705,87, reconheceu-se a parcela de R$ 953.349,91.
Com base em memórias de cálculo, memoriais descritivos, planilhas, documentos
fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados pela contribuinte a Autoridade Fiscal
constatou os seguintes pontos:
- o crédito presumido teria sido deferido no valor que remanesceu ao final do
período de apuração, após a sua utilização nas deduções do valor devido da contribuição;
- o referido crédito foi analisado no PAF no 10925.902720/2014-47, (que
recepcionou o PER de no 13400.49324.290212.1.1.11-8100) relativo a créditos básicos de PIS não
cumulativa, decorrentes das operações de vendas não tributadas no mercado interno;
- verificou-se a necessidade de ajustes no total do crédito pleiteado no PER;
- todas as informações que amparam a apuração dos créditos devem estar
refletidas no Dacon, de modo que os valores declarados como “Crédito Presumido - Atividade
Agroindustriais Apurado no Mês” foram os utilizados para a análise do crédito pleiteado;
- anexa quadro demonstrativo da apuração do crédito presumido e planilha
de cálculos do crédito presumido de PIS do 4o trimestre de 2011 que foi ressarcido à
contribuinte;
- a requerente retificou o pedido de ressarcimento original, em 24/01/2017,
alterando o valor de R$ 1.004.123,34 para R$ 1.441.705,87 e que a diferença de R$ 2.015.532,41
diz respeito ao estorno no valor do crédito presumido, nos termos do § 8,odo art. 8o, da Lei
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

no10.925, de 2004, incluído pela MP no 552, de 2011. O referido parágrafo não foi
recepcionado pela lei de conversão e as relações jurídicas decorrentes da sua vigência foram
reguladas pelo Decreto Legislativo no 247, de 2012, o qual determinou que ficariam sem efeito
as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados com base na MP;
- estaria prescrito o direito de pedir ressarcimento dos créditos relativos ao 4o
trimestre de 2011, tendo em vista que o mesmo ocorreu após o prazo de 5 anos anteriores
contados da data do pedido, o que ocorreria em 31/12/2016. O pedido retificador foi efetuado
somente em 24/01/2017.

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls140/159) na qual
se insurgiu contra a decisão, destacando os seguintes pontos:
- a Medida provisória no 552, de 2011 teria vedado o aproveitamento de
crédito presumido quando o bem adquirido fosse empregado em produtos sem incidência
ou com suspensão da contribuição, sujeitos à alíquota zero. Para cumprir a legislação, passou
a estornar o crédito presumido na proporção das vendas sujeitas à não incidência, isenção,
suspensão e alíquota zero. Não tendo a MP sido convertida em lei, perdeu seus efeitos e, por este
motivo, teria revertido todo o crédito estornado anteriormente. A reversão do estorno teria
sido feita no DACON de agosto de 2012;
- quando transmitiu o Dacon de dezembro de 2011, o crédito presumido
apresentado foi de R$ 47.290,64,, mas que o crédito de fato apurado no período foi de R$
484.873,47,, sendo que a diferença no valor de R$ 37.582,53 é referente ao valor que fora
estornado indevidamente. Assim, tendo em vista que o fato gerador do crédito é dezembro de
2011, ele deveria fazer parte do pedido de ressarcimento do 4o trimestre de 2011;
- Em relação à prescrição, argumenta que o direito ao ressarcimento do crédito
presumido apurado sobre o leite in natura teve início com a Lei no 13.137, de 2015 e os
pedidos de ressarcimento referentes ao saldo de créditos acumulados no ano de 2011
somente poderiam ser feitos a partir de 01/01/2016 (como também teria determinado o Decreto no
8.533, de 2015, que regulamentou a citada lei). Por isso, a formalização dos pedidos de
ressarcimento do crédito presumido apurado no ano-calendário de 2011 somente passou a ser
possível a partir de 01/01/2016. Defende que, segundo entendimento pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, tratando-se de créditos presumidos, ou seja, de direito relativo a crédito
escritural, aplicar-se-ia o prazo prescricional de 5 anos somente a partir do momento em
que teve a possibilidade de exercer seu direito ao ressarcimento (01/01/2016). Conclui,
assim, que não há que se falar em prescrição do pedido de ressarcimento referente ao crédito
presumido apropriado sobre as aquisições de leite no ano de 2011, mesmo que protocolados em
24/01/2017;
- inexistência de fundamento legal para o não reconhecimento integral do
Pedido de Ressarcimento;
- deveria ter sido utilizado o novo conceito de insumo para a análise das despesas
glosadas;
- existência de saldo credor de períodos anteriores – inexistência de
compensações com o crédito apurado no próprio período;
- o ônus da prova da inadequação dos créditos requeridos (glosas) seria do Fisco;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

- requer a realização de perícia/diligência, tendo em vista que os critérios para as
glosas teria sido subjetivo. Indica perito e quesitos a serem respondidos;
- direito a correção monetária corrigida pela Selic a partir da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data de sua efetiva utilização.
Requereu a reforma do Despacho Decisório e o reconhecimento do direito ao
ressarcimento integral do valor solicitado, com incidência de correção monetária por meio da
Taxa Selic.

Em 27/10/2021 a 3a turma da DRJ/09 proferiu o acórdão no 109-009.765 onde, por
unanimidade de votos decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, mas
pela inexistência da prescrição do pedido de retificação, o qual foi analisado e indeferido.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
210/229, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O litígio diz respeito à utilização dos créditos presumidos de PIS, apurados no
4o trimestre de 2011, na dedução das contribuições mensais devidas. No entendimento da
contribuinte, a fiscalização não teria demonstrado ou justificado a redução dos créditos
pleiteados no PER. Argumenta possuir saldo credor de créditos presumidos de trimestres
anteriores que deveriam ser utilizado pelo Fisco para deduzir as contribuições devidas, caso
necessário. Defende que a RFB não possui base legal e fática para promover a dedução com
o crédito presumido apurado no trimestre objeto do PER em análise, por ser um crédito
mais recente.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

Da Inexistência de Lide em Relação à Prescrição do Pedido de Retificação
A Recorrente insurge-se contra a alegação da fiscalização em relação à prescrição
dos pedidos retificadores de ressarcimento. Entretanto, em relação a este tópico inexiste lide no
presente processo. Isto porque a decisão de primeira instância acolheu os argumentos propostos
pela parte em sede de Manifestação de Inconformidade.
Transcreve-se, abaixo, trecho da decisão a quo no que diz respeito à prescrição:
“Como se percebe, não há nenhum impedimento para a retificação quanto ao valor do
crédito, nem para compensações e nem para ressarcimento ou restituição, razão pela
qual o pedido retificador realizado não está prescrito e deve ser analisado, o que,
aliás, foi feito pela autoridade fiscalizadora.”(fl. 195)
(Destacou-se)

Desta forma, não há o que se manifestar esta instância de julgamento no que
diz respeito à prescrição.

Da Parcela do Crédito Presumido Relativo à Reversão do Estorno Derivado da MP
522,2011
No que diz respeito ao estorno realizado pela parte em razão da não conversão
em lei da Medida Provisória no522, de 2011, tem-se que o fato gerador do crédito adicional
ocorreu no mês de dezembro de 2011, foi incluído no PER retificador do 4o trimestre de
2011, mas foi declarado no Dacon de agosto de 2012. A fiscalização não homologou tal
crédito, afirmando que “não tem como realocar um valor apresentado no Dacon mensal,
competência agosto/2012, transportá-lo e reconhecê-lo como crédito presumido – atividades
agroindustriais, competência dezembro/2011".
Por sua vez, a interessada alega que, embora tenha feito a reversão do estorno no
mês de agosto de 2012, o fato gerador do crédito foi dezembro de 2011 e, por isso, retificou o
pedido de ressarcimento do 4o trimestre de 2011. Diz que entregou demonstrativo do crédito e
todos os documentos que o embasam e que os créditos estão corretamente declarados na Dacon,
tendo seu pedido sido feito de forma correta.
A Autoridade Julgadora de primeira instância negou o pleito da ora recorrente em
função de entender que o recálculo dos créditos relativos a períodos de apuração anteriores de
PIS e Cofins exigiria a retificação de declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-
Contribuições, conforme aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até
o período de apuração em que o mesmo foi utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.
Argumenta que não existe previsão legal que autorize o creditamento extemporâneo.
Há, entretanto, a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos
relativos a despesas incorridas em meses anteriores encontra respaldo no § 4o ,do art. 3o, das Leis
no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, verbis:
“§4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.”

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode ser
aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar (a ela assegurado pelo § 4o do
art. 74, da Lei no 9.430, de 1996), editou instruções normativas não disciplinando o dispositivo
legal, restringindo a possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-calendário. O
poder regulamentar ou poder normativo conferido aos órgãos da Administração Pública se
destina à definição, por meio de normas complementares, de procedimentos aptos a dar
concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim procedendo, eles estarão
invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder regulamentar da
Administração Pública “não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições,
penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em novembro de 1990, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, assim se posicionou acerca da matéria:
“As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração tributária,
constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas
complementares. Essas instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal,
do que provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário Nacional,
vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação de lei ou medida
provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve
manter com estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade.”
(Destacou-se)

Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp encontra-
se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal documento viabiliza a
formulação do pedido de restituição/ressarcimento e da declaração de compensação junto à
autoridade administrativa, pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
A Administração tributária pode, também por meio do seu poder normativo,
regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a atividade de fiscalização, por exemplo, quando
estipula que cada PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não poderá restringir o
direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos meses subsequentes, conforme se
encontra expressamente garantido em lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos
administrados, mas sem amputá-los para além da previsão legal.
Nesse sentido, mesmo estando autorizada a delimitar algumas regras relativas a
obrigações acessórias, para viabilizar tanto o exercício do direito pelo contribuinte, quanto a
realização de auditorias ou de outras ações de interesse fiscal, havendo comprovação
inequívoca do interessado de que um crédito apurado em período anterior não foi aproveitado
em períodos subsequentes, tal pleito encontra respaldo na lei, razão pela qual merece atenção por
parte deste colegiado.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

Este Conselho, assim o tem decidido sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de
PER único para cada trimestre.
Acórdão no 3301-010.775, de 23/08/2021. Relator Conselheiro Salvador Cândido
Brandão Júnior.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores.
Acórdão no 3201-007.897, de 24/02/2021. Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
Acórdão no 3201-006.671,de 17/03/2020. Relator Conselheiro. Charles Mayer de
Castro Souza.

Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos relativos aos
estornos realizados em razão da não conversão em lei de parte da Medida Provisória no 552, de
2011.

Do Não Reconhecimento da Integralidade dos Créditos e Saldos de Períodos Anteriores
A Recorrente argumenta que o crédito presumido sobre as compras de leite in
natura apurado no período em referência teria sido reconhecido pela fiscalização no exato
valor que declarou no Dacon. O crédito presumido apurado e homologado pela fiscalização
não teria sido utilizado para desconto das contribuições devidas, o que estaria expressamente
declarado no Despacho Decisório. Argumenta que, sem qualquer fundamento legal, a
fiscalização teria diminuído os valores do crédito reconhecido de modo injustificável, uma
vez que teria sido informada de que não houve utilização na dedução dos débitos a pagar. O
desconto dos créditos seria de sua exclusiva opção, de acordo com o disposto nos artigos 15 e 16
da Lei no 9.065, de 1995. Por esta razão mesmo que houvesse motivos para o desconto de
créditos realizado pela fiscalização, a decisão por compensar ou não seria única e
exclusivamente de opção da contribuinte.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

A interessada assevera, ainda, que o demonstrativo intitulado “Controle de
Utilização dos Créditos”, constante do Despacho Decisório combatido, revelaria saldo credor
remanescente de períodos anteriores. Ressalta que, considerando a existência deste saldo que
foi confirmado pela fiscalização, ele deveria ser priorizado na utilização da dedução dos débitos
das contribuições, sem afetar o crédito objeto do PER em análise. Argumenta que a
comprovação também pode ser feita pela Ficha 23A (Cofins) ou Ficha 13A (PIS) do Dacon, a
qual demonstraria que os créditos presumidos utilizados para deduzir os débitos da contribuição
devida no trimestre e gerados em anos calendários anteriores.

A Decisão de primeira instância reproduz as planilhas constantes do Despacho
Decisório, a fim de demonstrar para a interessada que ocorreu glosa ao crédito básico
vinculado ao mercado interno tributado no PIS do período (4o Tri 2011) que ocorreu no
processo de crédito de no 10925.902720/2014-47.
Tal crédito foi utilizado na dedução da contribuição mensal devida. Porém, ao ser
diminuído no citado processo de crédito, acarretou a utilização de outro tipo crédito para cobrir a
parcela que foi negada pela fiscalização.
Reproduz-se abaixo uma das mencionadas planilhas (a qual demonstra a utilização
dos créditos de períodos anteriores, em razão da insuficiência dos créditos reconhecidos) a fim de
facilitar a compreensão do tema:

Os valores indicados como “saldo não coberto pelo crédito do MIT”
correspondem aos valores indeferidos dos créditos vinculados ao mercado interno tributado. Tais
valores foram exatamente o que gerou a redução do crédito presumido a ser ressarcido. Ou
seja, em razão das glosas que foram discutidas no processo no 10925.902720/2014-47 ocorreu
uma redução no crédito presumido apurado pela contribuinte.
Conforme ressaltou a autoridade julgadora não há discussão quanto ao valor do
crédito presumido deferido e quanto àquele descontado de períodos anteriores (indicado na
linha 11 da planilha de fl. 202), mas apenas quanto à importância do valor do saldo do mês
utilizado para abater a própria contribuição (descrita na linha 12 da mesma planilha), que foi,
exatamente, o valor deduzido do crédito já ressarcido à contribuinte.
A fiscalização, ao glosar créditos vinculados ao mercado interno tributado,
utilizou parcela do crédito presumido do trimestre em referência para cobrir a parte do crédito
glosado e que havia sido utilizada na dedução da contribuição devida.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

Assim, entende-se como correto o procedimento fiscal que utilizou o crédito
presumido calculado no 4o trimestre de 2011 para completar o valor total necessário
utilizado pela contribuinte na dedução da contribuição devida.

Do Ônus da Prova
A parte insurge-se contra o fato de que a Autoridade Fiscalizadora teria glosado
créditos presumidos, segundo seu entendimento, sem qualquer comprovação de
irregularidade e sem fundamentar suas razões. Afirma que o ônus da prova seria da
fiscalização, vez que teria sido ela quem efetuou a redução destes créditos pleiteados. Em seu
entendimento, a autoridade apenas presumiu que a empresa não teria direito a crédito, mas que
para tal deveria se incumbir de comprovar a existência de irregularidades. Discorre sobre o
artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que caberia à RFB demonstrar que a empresa
não teria direito ao crédito ou que os documentos fiscais que o embasam trazem alguma
inconsistência ou irregularidade.
Não cabe razão à Recorrente neste ponto.
Nos casos de pedidos de ressarcimento e/ou compensação é obrigação daquele
que pleiteia o crédito a demonstração inequívoca de seus direitos. Cabe ao recorrente
demonstrar de forma inequívoca o direito pleiteado. Este Conselho adota posição é pacífica no
sentido de que o ônus da prova, em pedidos de restituição, ressarcimento e compensação
pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito, conforme se verifica através das ementas
de acórdãos abaixo transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Processo n° 10183.908046/2011-92. Acórdão n° 3201-005.809. Relator: Conselheiro:
Laercio Cruz Uliana Junior.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/04/2003
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do
crédito.
Processo n° 13819.908819/2012-96 Acórdão n° 3002-002.105. Relator: Conselheira:
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

Decorre deste entendimento que caberia ao Recorrente apresentar provas e
contra provas, a fim de deixar demonstrado de forma clara e transparente o direito
pleiteado. Mas, ainda que assim não o fosse, a Autoridade Fiscalizadora demonstrou
claramente que o crédito foi deferido apenas parcialmente, pois parte dele foi utilizado
para cobrir os créditos não reconhecidos analisados em processo administrativo fiscal
apartado (créditos vinculados às receitas de vendas tributadas no mercado interno e créditos presumidos
de outros períodos de apuração) e que foram utilizados nas deduções da contribuição a pagar no
trimestre em exame neste processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pleito da Recorrente no que diz
respeito ao ônus da prova.

Do Requerimento para Realização de Perícia/Diligência
Por fim, requer a Recorrente a realização de perícia técnica para análise dos
quesitos que propõe, em razão de entender que a decisão da Autoridade Fiscalizadora teria um
caráter subjetivo.
Considerando as informações constantes do processo, bem as resposta a todos os
quesitos propostos terem sido respondidas pela Autoridade Julgadora de primeira instância
(fl.203) entende-se estarem presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide. Portanto, é prescindível o pedido de diligência ou perícia.

Da Correção Monetária
Finalmente, alega que é seu direito ter os créditos de PIS/Cofins corrigidos
monetariamente, a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data da
sua efetiva utilização. Defende que essa questão já teria sido decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso representativo da controvérsia, que reconheceu o direito à correção
monetária sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de ressarcimento (REsp no 1.035.847).
Entende que, excedido o prazo máximo de 360 dias da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, a Fazenda Pública passa a ser considerada em mora.
Requer que seja determinada a aplicação da atualização monetária sobre os
créditos da seguinte forma:
1. a partir do momento da sua apuração até a data da efetiva compensação; e
2. a partir do momento da sua apuração até a data do efetivo ressarcimento, no que
se inclui o saldo remanescente a ser ressarcido em espécie, nos termos do §4o, do art. 39, da
Lei no 9.250, de 1995.

O pedido de ressarcimento foi analisado após o transcurso do prazo de 360 dias.
Conforme já mencionado na decisão de piso, nos termos da Nota Técnica
CODAR/RFB no 22 de 2021, deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos de ressarcimento
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720241/2016-80

de PIS e de COFINS, após o 360o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito
deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686,
de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à incidência
de juros compensatórios.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos pleitos do Recurso
Voluntário, mantendo os termos da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 278
DF CARF MF
Original